Tribunal: TJDFT
Processo: 0007834-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSÁRIA PRODUÇÃO DE RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo delito previsto no art. 195 do CPM, quando o conjunto probatório carreado aos autos evidencia que o apelante abandonou o lugar de serviço para o qual tinha sido escalado antes do término da jornada, sem autorização de seu superior hierárquico.
2. O crime de abandono de posto é de mera conduta e se consuma com a ausência do militar do local do serviço, sem autorização superior, e independe da produção de resultado naturalístico, ou efetiva demonstração de prejuízo para a atividade militar
3. A ingestão de remédios não serve para elidir a responsabilidade criminal do acusado, sobretudo, quando esse já fazia uso dos medicamentos e tinha ciência dos possíveis efeitos colaterais.
4. Recurso conhecido e desprovido.